Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o agravado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §§1o e 2o, VII), com imposição de pena privativa de liberdade de 12 anos, 6 meses e 283 dias-multa, em regime fechado, além de indenização por danos materiais e morais.
2. A Defesa alegou ausência de provas quanto à autoria, questionando a validade da confissão extrajudicial e o reconhecimento feito na delegacia. Requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e redução das indenizações fixadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do agravado; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e os valores das indenizações devem ser readequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos da vítima, testemunhas e policiais, além da confissão extrajudicial do agravado.
5. A descrição física feita pela vítima coincide com as características do agravado, corroboradas por registros fotográficos e depoimentos.
6. A confissão extrajudicial, ratificada por testemunhas e policiais, reforça a idoneidade do reconhecimento da autoria.
7. A sentença considerou negativamente a culpabilidade, pois o crime foi cometido durante o cumprimento de pena, entendimento respaldado por jurisprudência do STJ.
8. As consequências do crime foram valoradas negativamente, diante do abalo emocional concreto sofrido pela vítima e seus filhos, que relataram medo constante e intenção de mudar de residência.
9. A pena-base foi fixada em 6 anos, 3 meses e 141 dias-multa.
10. Na segunda fase, a pena foi majorada em 3/6 pela multirreincidência, com compensação de uma reincidência pela confissão.
11. O relator entendeu que o aumento de 3/6 era excessivo, reduzindo-o para 1/4, fixando a pena intermediária em 7 anos, 9 meses e 22 dias e 176 dias-multa.
12. Na terceira fase, manteve-se a causa de aumento, resultando em pena definitiva de 10 anos, 5 meses e 2 dias de reclusão e 235 dias-multa.
13. O regime inicial fechado foi mantido, com base na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
14. A indenização por danos materiais foi mantida em R$ 1.253,89.
15. A indenização por danos morais foi reduzida de R$ 2.500,00 para R$ 500,00, considerando a situação econômica do agravado e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria do crime. 2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade. 3. A multirreincidência permite aumento da pena superior a 1/6, desde que fundamentado e proporcional. 4. A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e a capacidade econômica do réu."